Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-46.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000293-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 038.708.751-60 (APELANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA
– FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL QUANTO À URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NÃO DEMONSTRADO – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – LEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que a requerente, ora apelante, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, não comprovou a urgência ou emergência para que o parto fosse realizado pelo procedimento de cesárea.

2.
Em outras palavras, da análise de todos os documentos carreados aos autos, extrai-se que a tese defendida pela requerente, ora apelante, quanto à urgência e emergência para a realização do parto pelo procedimento de cesárea, não passa de mera alegação desprovida de qualquer força probatória.

3.
Nesse contexto, independentemente da inversão do ônus da prova, evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EMANUELA SOUZA ARAÚJO DO NASCIMENTO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cominatória de n.º 1000293-46.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
BRADESCO SAÚDE S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido de compensação financeira por dano moral, conforme o §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 98 do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 125803216), a requerente, ora apelante, narra que ajuizou a demanda, uma vez que, como sua gravidez era de risco (anemia intensa e hipertensão), solicitou à requerida, ora apelada, a autorização para que o parto fosse realizado na modalidade cesariana em regime de urgência, o que lhe foi negado, diante do período de carência contratual.

Narrados esses fatos, sustenta que, tratando-se de atendimento de urgência ou emergência, não há que se falar em período de carência contratual.

Salienta que, em razão do ato ilícito praticado pela requerida, ora apelada, faz jus à indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 125803220), a requerida, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a requerente, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a requerida, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que a requerente, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)
.

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Cominatória de n.º 1000293-46.2020.8.11.0041, ajuizada por EMANUELA SOUZA ARAÚJO DO NASCIMENTO em face de BRADESCO SAÚDE S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, tratando-se de atendimento de urgência ou emergência, não há que se falar em período de carência contratual.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que a requerente, ora apelante, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, não comprovou a urgência ou emergência para que o parto fosse realizado pelo procedimento de cesárea.

Em outras palavras, da análise de todos os documentos carreados aos autos, extrai-se que a tese defendida pela requerente, ora apelante, quanto à urgência e emergência para a realização do parto pelo procedimento de cesárea, não passa de mera alegação desprovida de qualquer força probatória.

Nesse contexto, independentemente da inversão do ônus da prova, evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA –AUSÊNCIA DE PROVA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.A despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I do CPC.
SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo se tratando de relação de consumo, é ônus do autor apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, inciso I do CPC). Não demonstrada a falha no abastecimento de água ou sua interrupção temporária, não cabe a condenação da concessionária à reparação por dano moral. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 30852/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido de compensação financeira por dano moral, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva de que a requerente, ora apelante, é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022